Tribunal: TJES
Processo: 5001103-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001103-89.2022.8.08.0000

AGVTE:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

AGVDA:
INSTITUTO EST
A
DUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
A
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

I. Os Tribunais pátrios são uníssonos no posicionamento quanto à legitimidade da atividade fiscalizatória no exercício do poder de polícia do Procon, bem como do ato administrativo de aplica a penalidade referente à atuação do agente.

II. A penalidade aplicada não envolve a possibilidade de realização de atos constritivos pois possui, como premissa, tais medidas, a emissão e a execução judicial da CDA respectiva, ao passo que o exame proposto envolve análise da legalidade de multa com caráter administrativo.

III. Apesar da possibilidade de que haja suspensão da multa administrativa, não se verifica violação à legislação pertinente ou risco de lesão ao agravante que represente impedimento à continuidade da atividade da empresa agravante, notadamente por não haver elementos nos autos, até o momento, que permitam confrontar o valor da multa aplicada em relação ao faturamento bruto anual da recorrente naquele período, fator que revela sua condição econômica e serve como parâmetro objetivo para que afiramos a irrisoriedade ou exorbitância da multa aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001103-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001103-89.2022.8.08.0000

AGVTE:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

AGVDA:
INSTITUTO EST
A
DUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A., uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pedido formulado na ação anulatória de multa administrativa ajuizada em face do
INSTITUTO EST
A
DUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
por entender que a documentação apresentada junto à exordial não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado
.

Em suas razões, o recorrente
alega que a penalidade, fixada no valor de R$ 18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), fora-lhe aplicada em dissonância com a lei e
que
diante da possibilidade de
constrição e adjudicação de patrimônio que é essencial a sua atividade; possível sujeição à execução fiscal e impossibilidade de obter emissão de certidões negativas de débitos estaduais, requer seja suspensa a exigibilidade da sanção administrativa e emissão de Certidão de Dívida Ativa Negativa.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pontua-se que o procedimento administrativo que culminou na penalidade questionada fora aplicada
em razão do Poder de Polícia
e reves
te-se da
presunção de legitimidade e de legalidade
e s
em embargo de que
tal atributo
possa ser afastad
o, a medida requer
observância de seus corolários tais quais o contraditório e a ampla defesa,
é dizer, após
o devido trâmite processual,
em regra
.

Pelo que depreende dos autos da demanda,
houve abertura de processo administrativo diante de reclamação efetivada por consumidor, decorrente de vício em produto
segurado pelo ora agravante, todavia, garantia não prestada, o que culminou na aplicação de penalidade pelo PROCON estadual.

Os Tribunais pátrios são uníssonos no posicionamento quanto à legitimidade da atividade fiscalizatória no exercício do poder de polícia do Procon, exigindo o deferimento da medida pleiteada percuciente análise quanto à legalidade do ato praticado.

Destaque-se que a penalidade aplicada, a rigor, não envolve a possibilidade de realização de atos constritivos pois possui, como premissa, tais medidas, a emissão e a execução judicial da CDA respectiva e a demanda de origem cuida de multa com caráter administrativo.

Nesse passo necessário registrar que apesar da possibilidade de que haja sua suspensão, pelo caráter administrativo da penalidade, não se verifica, pelo que nos permite o agravo de instrumento, bem como os elementos contidos nos autos, violação à legislação pertinente ou risco de lesão ao agravante que represente impedimento à continuidade de sua atividade, notadamente por não ter havido confrontação do valor da multa em relação ao faturamento bruto anual da ora agravante naquele período, fator que revela sua condição econômica e serve como parâmetro objetivo para que afiramos a irrisoriedade ou exorbitância da multa aplicada.

Portanto, a análise de legalidade, por esta via permitida, faz-me concluir pela presunção de legitimidade da atuação do agente fiscalizador e observância à legislação pertinente, eis que elencados os fundamentos e indicados os dispositivos legais que embasaram a quantificação da penalidade que lhe fora imposta.

Feitas as considerações, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001103-89.2022.8.08.0000

AGVTE:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

AGVDA:
INSTITUTO EST
A
DUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
A
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Multa Administrativa. PROCON. Legitimidade. Penalidade imposta. Cabimento.

Recurso
Conhecido e Improvido.

I. Os Tribunais pátrios são uníssonos no posicionamento quanto à legitimidade da atividade

fiscalizatória no exercício do poder de polícia do Procon, bem como do ato administrativo de aplica a

penalidade referente à atuação do agente.

II. A penalidade aplicada não envolve a possibilidade de realização de atos constritivos pois possui,

como premissa, tais medidas, a emissão e a execução judicial da CDA respectiva, ao passo que o

exame proposto envolve análise da legalidade de multa com caráter administrativo.

III. Apesar da possibilidade de que haja suspensão da multa administrativa, não se verifica violação à

legislação pertinente ou risco de lesão ao agravante que represente impedimento à continuidade da

atividade da empresa agravante, notadamente por não haver elementos nos autos, até o momento,

que permitam confrontar o valor da multa aplicada em relação ao faturamento bruto anual da

recorrente naquele período, fator que revela sua condição econômica e serve como parâmetro objetivo

para ser aferida a irrisoriedade ou exorbitância da multa aplicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.